Tribunal: TJSP
Processo: 2055201-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055201-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CLAUDINEI CARNELOS, é agravada MARIA DA PENHA DALEFFE HONORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055201-45.2020.8.26.0000 -Voto no 33.700 - rtt
2
VOTO No: 33.700
AGRV.No: 2055201-45.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : CLAUDINEI CARNELOS
AGDO. : MARIA DA PENHA DALEFFE HONORIO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual do
benefício previdenciário da agravada. Impossibilidade. Vedada a
penhora de remuneração ou de percentual, exceto em caso de
crédito de natureza alimentar ou devedora detentora de
recebimento de alta renda. Precedentes do C. STJ. Recurso não
provido. Irresignado com o teor da r. decisão
interlocutória copiada às fls. 39 dos autos principais, que indeferiu a
penhora de percentual do benefício da recorrida, nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 36/38 dos autos: providencie a assessoria do gabinete as
pesquisas requeridas (RENAJUD e ARISP). Em caso positivo, proceda-
se bloqueio de transferência, como requerido. Indefiro o pleito para
penhora dos vencimentos da parte executada por tratar-se de verba
absolutamente impenhorável, garantida pelo artigo 833, IV, do
CPC.Int.”; insurge o agravante pugnando para que seja declarada a
possibilidade de penhora de parte dos vencimentos da Agravada,
determinando que seja expedido ofício ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
Às fls. 35 foi determinado o processamento do
recurso.
Dispensada a intimação da parte agravada para
apresentar resposta.
Do necessário, é o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055201-45.2020.8.26.0000 -Voto no 33.700 - rtt
3
merece provimento.
Como é cediço, as verbas de natureza salarial e
outras de caráter alimentar têm por objetivo a sobrevivência do
indivíduo e da sua entidade familiar, de modo que é presumido o
prejuízo decorrente de sua constrição judicial, que somente deve ser
afastada quando decorre da penhora proveniente de crédito de natureza
alimentar, o que não é o caso dos autos, já que, como se vê dos autos,
especificamente da exordial da ação, o débito decorre de título
executivo judicial (descumprimento de acordo celebrado em ação
monitória para cobrança de cheque).
Nesse sentido, conforme orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015.
PENHORA.
VERBAS
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015
quando
o
acórdão
recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055201-45.2020.8.26.0000 -Voto no 33.700 - rtt
4
manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. Consoante entendimento desta Corte, em
regra, é incabível a penhora de valores
recebidos a título de subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e
pensões, entre outras. Precedentes.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula
n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos
com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.
4. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem
entendeu não existir situação excepcional a
autorizar
a
mitigação
da
regra
da
impenhorabilidade. Alterar esse entendimento
demandaria reexame de fatos e provas, vedado
em recurso especial.
6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio
jurisprudencial, uma vez que falta identidade
entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na
qual o Tribunal de origem deu solução à
causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP,
Relatora
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
4/12/2018, DJe 7/12/2018).
7. Além disso, "decisão monocrática não serve
para comprovação de divergência jurisprudencial"(AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055201-45.2020.8.26.0000 -Voto no 33.700 - rtt
5
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe
24/5/2018).
8. A interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "(...) deve ser preservada a
subsistência digna do devedor e de sua família.
A percepção de qual é efetiva e concretamente
este mínimo patrimonial a ser resguardado já
foi
adotada
em
critério
fornecido
pelo
legislador: 50 salários-mínimos mensais (...)"
(REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).
9. No caso, o valor dos proventos da agravada
que não ultrapassa esse parâmetro, o que
inviabiliza
a
constrição
pretendida
pelo
agravante.
10. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1409101/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe 01/07/2019) os grifos não constam do
original.
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA RECONHECIDA
PELA
INSTÂNCIA
A
QUO.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO
CPC/1973.
1. O acórdão de origem não destoa da
jurisprudência firmada no STJ de que salário,
soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos
termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo
essa regra excepcionada unicamente quando se
tratar de penhora para pagamento de prestação
alimentícia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055201-45.2020.8.26.0000 -Voto no 33.700 - rtt
6
(STJ - AgInt no REsp 1421221/MS, Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
16/05/2019,
DJe
22/05/2019) o grifo não consta do original.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
VERBA
REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE,
REGRA.
EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°,
DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO
ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO
SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos
vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos
salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos
montepios, bem como das quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, dos
ganhos de trabalhador autônomo e dos
honorários de profissional liberal poderá ser
excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o
§ 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o
pagamento
de
prestação
alimentícia,
de
qualquer origem, independentemente do valor
da verba remuneratória recebida; e II) para o
pagamento de qualquer outra dívida não
alimentar, quando os valores recebidos pelo
executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em
qualquer circunstância, deverá ser preservado
percentual capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família.
2. As exceções à regra da impenhorabilidade
não podem ser interpretadas de forma tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055201-45.2020.8.26.0000 -Voto no 33.700 - rtt
7
ampla a ponto de afastarem qualquer diferença
entre as verbas de natureza alimentar e aquelas
que não possuem tal caráter.
3. As dívidas comuns não podem gozar do
mesmo status diferenciado da dívida alimentar
a permitir a penhora indiscriminada das verbas
remuneratórias, sob pena de se afastarem os
ditames e a própria ratio legis do Código de
Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que
tenha havido a revogação do dispositivo de lei
ou a declaração de sua inconstitucionalidade.
4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida
não alimentar proposta por pessoa jurídica que
almeja o recebimento de crédito referente à
compra de mercadorias recebidas e não pagas
pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a
penhora de 30% do benefício previdenciário
(auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa
sabidamente doente, a constrição de qualquer
percentual dos rendimentos do executado
acabará comprometendo a sua subsistência e
de sua família, violando o mínimo existencial e
a dignidade humana do devedor.
5. Agravo interno provido para dar provimento
ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp
1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/02/2019, DJe 08/04/2019) os grifos não
constam do original.
Registre-se, ademais, que a agravada não é
detentora de recebimento de alta renda, já que recebe benefício
previdenciário do INSS, o que também impede a penhora. Nesse
sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055201-45.2020.8.26.0000 -Voto no 33.700 - rtt
8
- EXECUÇÃO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Esta Corte Superior
adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são
impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra
excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de
prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta)
salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso
dos autos. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos por força da Súmula n. 7 do STJ. 2.1. No caso concreto, o
Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a
autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar essa
conclusão demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada
em recurso especial. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt no AREsp 1369019/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019) o grifo
não consta do original e “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO
EM
AÇÃO
TRABALHISTA.
NATUREZA
SALARIAL
IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART.
833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS,
SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso
especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão
creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055201-45.2020.8.26.0000 -Voto no 33.700 - rtt
9
da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional.
2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da
impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos
salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das
pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos
honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos
do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o
pagamento
de
prestação
alimentícia,
de
qualquer
origem,
independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os
valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso
concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp
1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido
em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a
Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela
alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse,
tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com
o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da
Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055201-45.2020.8.26.0000 -Voto no 33.700 - rtt
10
ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado.” (STJ - AgInt no
AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
Portanto, não se tratando de crédito decorrente
de natureza alimentar ou assemelhado, mas de inadimplemento de
obrigação de natureza civil, bem como de se tratar de devedor não
detentor de alta renda, é vedada a penhora da remuneração da agravada
ou de seu percentual, já que a jurisprudência não excepciona.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator